Tribunal: TCU
Processo: 023.274/2009-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes débito e multa, e inabilitou parte deles para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, em razão de sobrepreço e outras irregularidades em licitação com vistas ao registro de preços de medicamentos, com consequente superfaturamento nas aquisições dela decorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Wagner de Barros Campos, ex-Diretor do Departamento de Administração da Funasa, Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho, ex-Coordenador Geral de Recursos Logísticos da Funasa, José Carlos Cativo Gedeão, ex-Pregoeiro, Eduardo Tarcísio Brito Targino, ex-Assessor Técnico da Coordenação Geral de Recursos Logísticos (CGLOG) e ex-Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Funasa, Especifarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., Unicom Produtos Hospitalares Ltda., Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. contra o Acórdão 2901/2016-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de reconsideração interposto por Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho, apenas para anular os subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2901/2016-TCU-Plenário em relação a todos os responsáveis, conforme preceitua o art. 281 do Regimento Interno do TCU, mantendo-se, no mais, inalterada a decisão impugnada; 9.2. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Wagner de Barros Campos, José Carlos Cativo Gedeão, Eduardo Tarcísio Brito Targino, Especifarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., Unicom Produtos Hospitalares Ltda., Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.